Tribunal: TJDFT
Processo: 0763734-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0763734-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTA MUNIZ HADDAD OKADA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A autora/recorrente interpôs Recurso Inominado sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da sua situação econômica. O recorrido apresentou impugnação específica (id. 16.499.002) a concessão do benefício à autora/recorrente fundamentando que a autora não se enquadra no perfil de hipossuficiente, e que inexiste nos autos a mínima prova que ateste a verossimilhança de tal situação alegada pela autora. Intimada para apresentar os documentos referentes a alegada hipossuficiência econômica (Id. 17.782.974); a autor/recorrente limitou-se a juntar alguns extratos bancários (Id. 18.135.118, 18.135.120 e 18.135.121). Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo autor/recorrente, que mesmo depois de intimado à comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2o do CPC, não coligiu aos autos documentos comprobatórios suficientes para provar a sua alegada hipossuficiência econômica. Os documentos juntados (extratos bancários), referem-se a uma única conta bancária específica e; a par de não demonstrarem movimentação financeira robusta na respectiva conta, também não exaurem a possibilidade de existir movimentação em outras contas bancárias ou outras fontes de renda, conforme se extrai de documento juntado aos autos pela própria autora (Id. 16.498.978), que comprova a existência de outra conta bancária utilizada para pagar despesas da autora. Ademais, a despeito de o despacho (Id. 17.782.974) ter, inclusive, especificado a necessidade de apresentação de documentos relativos a todas as contas bancárias, declaração de bens, rendimentos e direitos; a recorrente não o cumpriu satisfatoriamente e sequer apresentou qualquer justificativa que a impedisse de fazê-lo. Com efeito, de acordo com o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que a autora não possa arcar com elas, sem prejuízo do seu próprio sustento. Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, assinalando-lhe o prazo derradeiro de 48(quarenta e oito horas) para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator Brasília/DF, 2 de agosto de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito